Tribunal: TJDFT
Processo: 0704915-93.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0704915-93.2021.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CTIS TECNOLOGIA S.A EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL EMBARGANTE: CTIS TECNOLOGIA S.A D E S P A C H O À vista do pedido de efeitos infringentes formulado pelos Embargantes, intimem-se os Embargados para apresentarem resposta no prazo legal. No mesmo prazo deverão manifestar-se sobre a possível aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2o, do Código de Processo Civil. Brasília, DF, 20 de outubro de 2023 15:37:29. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador